Tribunal: TJSP
Processo: 0027825-77.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027825-77.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é apelado CINTIA LUCIANA KLIMAN BENEDITO
CORREA PINTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0027825-77.2010.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
Apelada: CINTIA LUCIANA KLIMAN BENEDITO CORREA PINTO
Juíza: Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira
Voto n. 21.730

Cumprimento de sentença. Ação de cobrança de
mensalidades. Extinção pelo reconhecimento de prescrição
intercorrente. Inocorrência. Prazo extintivo não decorrido.
Sentença revista. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 333/338) que, nos autos de ação de cobrança, julgou
extinto o cumprimento de sentença em face da prescrição intercorrente.
Sustenta a exequente, em sua irresignação, que não se há de falar em
prescrição intercorrente, pois, em que pese não tenham sido localizados
bens passíveis de penhora, não houve inércia de sua parte, tendo em vista
que realizada penhora no rosto de autos em que pendente o julgamento de
recurso, somente havido em janeiro/2019, ensejando pronto pedido de
desarquivamento da execução presente.
Recurso regularmente processado e não
respondido (fls. 353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A sentença, segundo se entende, merece
reparo, respeitada a convicção do MM. Juízo de origem.
Ao que se vê, a apelada foi condenada a
pagar o importe histórico de R$ 6.936,16, relativo às mensalidades
inadimplidas do plano de saúde mantido pela apelante, por sentença
transitada em 04.03.2011 (fls. 82/83, 87 e 89), tendo sido dado início ao
presente cumprimento de sentença no mês de junho seguinte.
Por duas vezes deferido bloqueio de ativos
financeiros em nome da apelada, em 29.05.2012 (fls. 120/121), e em
09.10.2014 (fls. 177/178), quando não foram localizados bens suficientes à
satisfação da execução.
Ainda em outubro de 2014, a apelante
noticiou depósito judicial efetuado, de R$ 58.921,97, nos autos de ação
movida pela executada, requerendo a constrição de importância
equivalente ao crédito desta execução, naquele momento correspondente a
R$ 16.572,90 (fls. 188/189).
Sucede que, deferida precatória para
penhora no rosto dos autos do Processo n. 1050290-08.2014.8.26.0100, em
novembro de 2014 (fls. 215), com ofício expedido em junho de 2015 (fls.
234), mas respondido apenas em outubro de 2016 depois de reclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da exequente, tendo sido o ofício reiterado outras cinco vezes , informou-
se que os autos se encontravam neste Tribunal, por isso inviabilizando a
realização da constrição.
Veja-se que até então ausente qualquer
inação culposa ou prazo suplantado de ocorrência de prescrição. Já pelo
que nenhum tempo a respeito se poderia contar, pelo quanto depois havido,
desde o início do cumprimento.
Mas, além disso, mesmo na sequência,
desde outubro de 2016, ausente manifestação da apelante e na verdade
porque se aguardava o desfecho da ação em que havia o crédito cuja
penhora havia sido deferida, veja-se que desde então e até a apelante vir
aos autos, em março de 2019, nem o prazo de três anos decorreu (e que
seria para ação de enriquecimento sem causa, não de cobrança de dívida
constante de documento escrito, em que o prazo é quinquenal, ou de
responsabilidade contratual, quando ele é decenal).
Destarte,
afasta-se
a
ocorrência
da
prescrição.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença.
CLAUDIO GODOY
relator